Tribunal: TJDFT
Processo: 0715695-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715695-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO VASCONCELOS MENDONCA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Antonio Vasconcelos Mendonça em desfavor de ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado no não fornecimento do fármaco Bortezomibe e que reputa lesivo ao direito dele. O Impetrante alega que é portador de mieloma múltiplo, secretor de imunoglobina A (“IgA”) e que faz acompanhamento no Instituto Hospital de Base de Brasília desde janeiro de 2018. Aduz que foi submetido a tratamentos e que a doença estava sob controle. Contudo, “no corrente ano de 2020 a doença regrediu, com quadro de piora na anemia, aumento da proteína monoclonal e aumento importante de IgA”, conforme comprova com o laudo médico juntado (ID 1679809). Em razão da recidiva, a médica solicitou o medicamento Bortezomibe para ser associado à Dexametasona e Ciclosfosfamida, destacando que “não há medicamento disponível na SES a ser ministrado com igual eficácia”. Assevera que se trata de medicamento não padronizado na Secretaria de Estado de Saúde do DF e, por isso, não disponível nas farmácias públicas, o que comprova com a juntada de documentos (IDs 16729811, 1679812 e 1679813). Demonstra ainda que o medicamento é registrado na Anvisa (ID 16729827). Afirma não ter condições de arcar com os custos do tratamento, que é urgente, sendo dever do Estado garantir o seu direito à saúde, a teor do art. 196 da CR/88. Requer a concessão de liminar para que seja o Distrito Federal compelido a fornecer o medicamento no prazo fixado, sob pena de multa diária. É o breve relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. No caso sob análise entendo que estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar. Conforme restou decidido no REsp 1.657.156/RJ, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 106), “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos ormativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. E essas exigências foram preenchidas. O relatório médico emitido por profissional do Instituto Hospital de Base de Brasília (ID 1679809) aponta, de forma circunstanciada, a imprescindibilidade da utilização do medicamento para o controle da doença da qual o Impetrante é acometido. Destaca também a indisponibilidade de outro fármaco na Secretaria de Estado de Saúde que tenha a mesma eficácia, bem como a urgência no início do tratamento. O fármaco pleiteado consta do rol de medicamentos da ANVISA, conforme restou devidamente comprovado pelo Impetrante (ID 16729827). Em consulta ao e-NatJus do Conselho Nacional de Justiça, verifiquei haver recente nota técnica em caso semelhante ao ora apresentado que corrobora todas as informações acima destacadas. Trata-se de Nota Técnica 3321[1], da qual consta a seguinte conclusão: “Conclusão: Considerando o diagnóstico de Mieloma Múltiplo refratário a primeira linha de tratamento. Considerando que não existem outras opções disponíveis no SUS e na saúde suplementar. Considerando que o bortezomibe está liberado no Brasil e é utilizado em todos os esquemas de primeira linha de tratamento. CONCLUI-SE que HÁ elementos técnicos para sustentar a indicação da medicação BORTEZOMIBE, no presente caso, em caráter de URGÊNCIA. Há evidências científicas? Sim Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim Justificativa: Com risco potencial de vida” Acrescente-se que os documentos juntados (IDs 16729815 a 16729826), somados à declaração de hipossuficiência (ID 16729108) demonstram que o Impetrante não possui condições de arcar com os custos do tratamento pois, muito embora receba perceba aposentadoria de cerca de R$ 8.000,00 líquidos, tem gastos mensais potencializados em razão de ser o provedor da família e arcar com os gastos de irmão com problemas psiquiátricos. Portanto, forçoso reconhecer que estão presentes os pressupostos legais para o deferimento da ordem em caráter liminar. Assim, defiro a antecipação de tutela para determinar à Autoridade indigitada coatora que forneça o medicamento Bortezomibe ao Impetrante nos moldes da prescrição médica (ID 16729810). Considero desnecessário, por ora, a fixação de astreintes para o cumprimento da obrigação. Oficie-se, requerendo que a Autoridade indigitada coatora preste informações no prazo de 10 dias. Intime-se a douta Procuradoria do Distrito Federal (art. 7o, II, Lei 12.016/09). Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados-pdf.php?output=pdf&amp;token=nt:3321:1591995686:78601b9a9271f4543fb6bbce5039136c6dbcbcf5f4e0c0df83cf72cc67c4c177